Tribunal: STF
Processo: AI 687195
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação
   Processual. Reexame de legislação infraconstitucional.
   Impossibilidade.  Precedentes.
1. A alegada ofensa ao artigo 5º,
   inciso II, da Constituição Federal não foi analisada pelo acórdão
   recorrido, tendo sido trazida aos autos apenas quando da
   interposição do agravo regimental. Assim, incabível seu
   exame.
2. Análise de legislação infraconstitucional não autoriza
   reexame em recurso extraordinário.
3. Agravo regimental
   desprovido.